Tribunal: TJMT
Processo: 1032542-03.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032542-03.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Roubo qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARINA BARBOSA - CPF: 055.972.911-14 (ADVOGADO), CAIO VENICIUS SILVA DE LIMA - CPF: 075.366.021-03 (PACIENTE), KAIKY MARTINS DA SILVA - CPF: 052.013.701-95 (PACIENTE), RAFAEL GOMES - CPF: 052.965.651-50 (ADVOGADO), EDUARDO DOS SANTOS MELLO - CPF: 061.332.481-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), DELAGADO DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MARINA BARBOSA - CPF: 055.972.911-14 (IMPETRANTE), RAFAEL GOMES - CPF: 052.965.651-50 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS RENAN CLEMENTE DA COSTA - CPF: 076.079.751-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito constitucional e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Alegada ausência dos requisitos legais. Posse de armamento modificado e simulacros. Corrupção de menores. Tentativa de fuga. Periculosidade concreta. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de dois pacientes presos em flagrante por supostos crimes previstos no art. 14 da L. 10.826/2003 e no art. 244-B da L. 8.069/1990, com a prisão convertida em preventiva.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade e a necessidade da prisão preventiva, diante da alegada ausência de fundamentação idônea, da inexistência de risco concreto à ordem pública e da suposta desproporcionalidade da medida cautelar extrema.

III. Razões de decidir

3
. A conversão da prisão em flagrante em preventiva foi suficientemente fundamentada na tentativa de fuga dos pacientes e na apreensão de artefatos potencialmente voltados à prática criminosa, revelando risco concreto à ordem pública.

4
. A primariedade e os vínculos domiciliares não prevalecem sobre os fundamentos concretos autorizadores da custódia cautelar.

5
. A possibilidade de
cumprir pena em regime mais benéfico que o fechado ou de
aplicação do acordo de não persecução penal não impede a segregação preventiva quando configurado o
periculum
libertatis
.

6
. A tentativa de fuga reforça o receio de evasão ao cumprimento da lei penal, justificando a medida extrema em detrimento das alternativas previstas no art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:

"1. A tentativa de fuga e a posse de objetos com aparente destinação criminosa constituem fundamentos idôneos para a prisão preventiva, desde que evidenciem risco concreto à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

2. A primariedade, o endereço fixo e a ocupação lícita não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 282, § 6º, 310, II, 312 e 313, I; CF/1988, art. 5º, LXI.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Orientativo nº 43; TJMT, N.U 1036725-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 06.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar
,
impetrado pe
l
os

advogados
Rafael Gomes e Marina Barbosa

em favor
Caio
Venicius
Silva de Lima e
Kaiky
Martins
,
apontando como autoridade coatora
o

Juízo
da
2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro
.

Colhe-se desta impetração que
os
paciente
s
fo
ram
pres
os

em flagrante delito
cuja prisão foi convertida em preventiva e, posteriormente, denunciados nos Autos da Ação Penal n. 1
001654-49.2025.8.11.0033
,
em razão da suposta prática do
s
crime
s

previstos no
art. 14, caput, da Lei n
.
10.826/03, c/c Decreto n
.
11.615/23 (fato 01), e no art. 244-B da Lei
n.
8.069/90 (fato 02), praticados na forma dos
arts
. 29 e 69, caput, do CP.

Afirmam
,

os
impetrante
s
,
que no
decorrer da audiência de custódia, o juízo relaxou a prisão quanto ao crime de roubo, por ausência de elementos mínimos de materialidade, contudo
homologou a prisão em flagrante pelos demais delitos, convertendo-a em prisão preventiva
, sob o argumento da presença dos requisitos legais dos
arts
. 312 e 313 do CPP, em especial para garantia da ordem pública, diante da periculosidade social dos custodiados, evidenciada pelos objetos apreendidos (duas armas de pressão aparentemente modificadas para calibre .22, um simulacro de pistola, três máscaras e uma capa de colete balístico), bem como pela tentativa de fuga ao avistarem a viatura policial.

Sustentam, ainda, em síntese: (i)
que
no caso em apreciação não estão comprovados os requisitos autorizadores da medida segregatícia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
; (
ii
) que seria possível a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão (art. 319, do CPP); (
iii
) que no presente caso não ficou comprovado o
periculum
libertatis
e inexistência de indícios de organização criminosa ou risco de reiteração delitiva;
(
iv
)
que os pacientes são primários, possuem residência fixa e ocupação lícita
, fatos, esses, que justificariam a revogação da prisão.

Registra
m, também,
que o evento citado pelo juízo ("Festival de Pesca – O Matrinxã do Brasil") como justificativa para a manutenção da prisão é irrelevante ao caso concreto
.
Por fim,
alega
m
que os objetos apreendidos não demonstram,

preparação para crime violento e, mesmo se condenados, os pacientes teriam direito ao Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A, CPP), o que evidencia a desproporcionalidade da prisão preventiva.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente,

requer
e
ram
a revogação da prisão preventiva.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
, em sede de plantão,
por intermédio das razões encontradiças no
ID
316194353
.
E
, no despacho visto no ID
317726370
, foi solicitada as
informações à autoridade acoimada de coatora
.

Logo depois
,
o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no

ID
319335869
, no qual reafirmou a necessidade da prisão preventiva em discussão.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
324463893
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

N
o

que diz respeito à ausência de fundamentação do decreto de converteu a prisão em flagrante d
os
paciente
s
em preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à
prolação da decisão
, vê-se que essas teses não têm qualquer consistência, eis que
o juízo de primeiro grau asseverou que a liberdade d
a
favorecid
a
configura risco à ordem pública
, justificando a necessidade d
a cautelar mais gravosa
diante
d
a
periculosidade social dos agentes e da tentativa de fuga.

A propósito, o juízo de primeira instância
decretou
a

prisão preventiva d
os
paciente
s
, com base nas razões expostas na decisão abaixo reproduzida:

[...]
Vistos.

1. Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante Delito distribuído a este Juízo em 18 de setembro de 2025, às 13h28min, em que a Autoridade Policial registra que, às

03h27min do dia 18 de setembro de 2025, foram conduzidos presos CAIO VENICIUS SILVA DE LIMA, KAIKY MARTINS DA SILVA e MARCOS RENAN CLEMENTE DA COSTA, qualificado nos autos, pelo cometimento, em tese, dos delitos previstos no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03 e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

2. Colhe-se do auto de prisão em flagrante que os conduzidos CAIO VENICIUS SILVA DE LIMA, KAIKY MARTINS DA SILVA e MARCOS RENAN CLEMENTE DA COSTA foram detidos em estado de flagrância (art. 302 do Código de Processo Penal), por terem cometido, em tese, os delitos tipificados no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03 e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, tendo sido ouvidos no auto de prisão em flagrante, na sequência legal, condutor, testemunhas e conduzido.

2.1. Analisando os fatos narrados nos autos, em relação ao delito do art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, não se vislumbra que os custodiados tenham dado início a qualquer ato de execução, o que impede a homologação do flagrante neste ponto.

2.2. No que tange ao crime de roubo tentado, entendo que não estão presentes os elementos necessários para a configuração do início da execução do delito
. Conforme se depreende dos autos, os
flagranteados
foram abordados quando haviam saído e retornado ao veículo, não tendo praticado qualquer ato que pudesse ser considerado como início da execução do crime de roubo, seja mediante inversão da posse de algum bem, seja mediante violência ou grave ameaça a alguma pessoa.

2.3. A mera posse de instrumentos que poderiam ser utilizados para a prática de um crime (máscaras, simulacro de arma de fogo e colete) não configura, por si só, o início da execução delitiva, tratando-se, no máximo, de atos preparatórios, que são impuníveis segundo a teoria adotada pelo Código Penal brasileiro. 2.4. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO PARCIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NO SEGUNDO FATO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO TENTADO.
IMPOSSIBILIDADE .
CONDUTA LIMITADA A ATO PREPARATÓRIO. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE EXECUÇÃO. TEORIA OBJETIVO-FORMAL. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES COMETIDOS CONTRA VÍTIMAS
DISTINTAS .
POSSIBILIDADE. PLURALIDADE DE BENS JURÍDICOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: A tentativa de crime exige a prática de ato que inicie a execução do tipo penal, não sendo puníveis os atos meramente preparatórios. (...) A condenação por tentativa de roubo deve ser afastada quando não comprovado o início da execução do tipo penal, conforme a teoria objetivo-formal. (...) Jurisprudências relevantes citadas: STJ,
AgRg
no
AREsp
2550813/SP,
Rel
.
Min. Rogério
Schietti
Cruz, T6,
DJe
23/05/2024; STJ,
AgRg
no HC 907890/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5,
DJe
12/08/2024; TJMT, Enunciado Orientativo nº
34 .
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00149172220178110042, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 07/07/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 07/07/2025)

2.5. Portanto, quanto ao crime de roubo tentado, não há justa causa para a manutenção da prisão dos
flagranteados
, devendo ser relaxada a prisão neste ponto específico.
2.6. Lado outro, em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03), verifico que há indícios suficientes de materialidade e autoria, uma vez que foram apreendidas duas espingardas de pressão aparentemente adaptadas para calibre .22, o que, em tese, configura o delito em questão, pendente de confirmação por

perícia técnica.

2.7. Quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), também há indícios de sua ocorrência, tendo em vista a presença do adolescente ANDRE QUIEROS DALLA VALLE (17 anos) no veículo juntamente com os demais
flagranteados
.
2.8. Em relação a esses dois delitos, constam do auto as advertências legais quanto aos direitos constitucionais dos flagrados, revelando-se formal e substancialmente perfeito. Ante o exposto, observadas as regras do art. 304 e seguintes do Código de Processo Penal, bem como caracterizada hipótese descrita no art. 302 do mesmo diploma processual, homologo a prisão em flagrante efetuada com relação aos delitos do art. 14 da Lei nº 10.826/03 e do art. 244-B do ECA.

3. Por força do quanto disposto nas Leis nº 12.403/11 e 13.964/19, passo ao exame da questão inerente ao status
libertatis
dos flagrados. A nova sistemática adotada pelo legislador processual penal exige que o Juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, decida pelo relaxamento da prisão ilegal, pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pela concessão de liberdade provisória com ou sem fiança, ou, ainda, pela aplicação de medidas cautelares quando se figurarem suficientes para o caso. A prisão processual de um indivíduo é sempre medida excepcional, tendo em vista o princípio constitucional da presunção de inocência. Assim sendo, somente se justifica a permanência da segregação quando da subsistência dos requisitos legais (art. 312 do Código de Processo Penal), sempre com escopo de proteger interesses maiores da coletividade em contrapartida ao interesse individual do acusado. Segundo o Superior Tribunal de
Justiça, “[...] 1. Não se mostra razoável que a presunção de inocência seja elevada à culminância de valor absoluto e intangível, capaz de pairar acima ou além do horizonte da realidade dos processos e da urgente e imperiosa necessidade de se reprimir as infrações penais, com os meios legais postos ao dispor da estrutura estatal empenhada nesse mister.” (HC 125.609/GO - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma,
DJe
03/05/2010).

Conforme preceitua o art. 310, II, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como conversão da prisão em flagrante, quando presentes seus requisitos e forem insuficientes as demais cautelares. De acordo o art. 312 do mesmo Código, “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”. O § 1° também traz a previsão de que “A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por

força de outras medidas cautelares”. Além dos requisitos e pressupostos acima enumerados, o art. 313 do Código de Processo Penal fixou outros requisitos alternativos para a decretação da prisão preventiva, quais sejam: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; b) prévia condenação do autuado por crime doloso por sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja igual ou inferior a quatro anos; c) garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; e d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. Deve obrigatoriamente estar presente uma das referidas hipóteses para que seja viável a decretação da prisão preventiva. No caso dos autos, há a existência de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, constatados através do boletim de ocorrência, do depoimento do condutor, e demais documentos. CAIO VENICIUS SILVA DE LIMA, KAIKY MARTINS DA SILVA e MARCOS RENAN CLEMENTE DA COSTA foram presos pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03 e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90. A doutrina, ao comentar o art. 313 do Código de Processo Penal, esclarece: “Não basta, porém, a presença dos chamados requisitos fáticos para a decretação da prisão preventiva. Isso porque, como vimos, o postulado da proporcionalidade impõe algumas restrições em matéria de prisão cautelar, de modo a impedir que a medida deferida seja mais grave e mais intensa que a pena a ser aplicada na ação penal, ao final do processo. Por isso, dispõe o art. 313 do CPP que a regra geral é a permissão da prisão preventiva para os crimes dolosos e cuja pena máxima, privativa da liberdade, seja superior a quatro anos (I). Afasta-se, então, de plano e como regra, a prisão preventiva autônoma para os crimes culposos e para as contravenções penais.” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Atualização
do processo penal Lei nº 12.403, de 05 de maio de 2011. Curso de Processo Penal. 14 ed. Rio de janeiro: Lúmen Júris, 2011, p. 40.). Outra novidade trazida pela Lei nº 13.964/19 foi o caráter subsidiário da prisão preventiva, enunciado de forma expressa na nova regra inserida no § 6º do art. 282 do Código de Processo Penal e facilmente extraído de outras normas do mesmo diploma. Nesses termos, apenas nos casos em que não for cabível a aplicação, de ofício ou a requerimento das partes (art. 282, § 2º), de forma isolada ou cumulativa, de alguma das outras medidas cautelares enumeradas nos
arts
. 319 e 320 do Código de Processo Penal é que será possível a decretação da prisão preventiva. A aplicação das medidas cautelares, diversas da prisão, por sua vez, deve considerar: a) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de

infrações penais; e b) a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado. A culpa dos custodiados será investigada pela autoridade policial e apurada em processo criminal sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, contudo, em um primeiro momento, estão presentes os requisitos dos
arts
. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a soma das penas máximas abstratamente cominadas aos delitos, superam o patamar previsto no referido inciso I do art. 313, ao mesmo tempo em que a garantia da ordem pública e da devida instrução processual impõem a custódia cautelar.
Consta dos autos que, na data de 18/09/2025, durante ronda ostensiva na área central desta cidade, policiais militares avistaram um veículo Jeep/Renegade Sport AT estacionado próximo ao estabelecimento comercial "Esquina do Espeto", do qual desceram quatro indivíduos. Ao perceberem a presença da viatura policial, os suspeitos retornaram abruptamente ao veículo e empreenderam fuga. Após breve perseguição, o veículo foi interceptado e, em vistoria realizada em seu interior, foram encontradas duas espingardas de pressão aparentemente adaptadas para calibre .22, um simulacro de arma de fogo tipo pistola, três máscaras plásticas faciais e uma capa de colete balístico, conforme se infere do relatório policial fotográfico
(Id. 208480646).

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos
flagranteados
, sendo lavrado o respectivo auto de prisão em flagrante. Diante disso, na situação ora em análise, nota-se indícios de materialidade delitiva, bem como estão presentes os indícios de autoria, em razão do APFD nº 128.3.2025.17491, Boletim de Ocorrência S.R.O.P. nº 2025.300787, depoimentos dos policiais militares, apreensão de veículo, artefatos modificados para uso, como armas de fogo e diversos petrechos.
Tais circunstâncias demonstram não apenas a materialidade e indícios suficientes de autoria, mas sobretudo a periculosidade social dos agentes, evidenciada pelo modo de agir e pelos objetos apreendidos, os quais, pela natureza e quantidade, revelam inequívoca preparação para a prática de crimes violentos. Destaca-se, ademais, que a tentativa de fuga diante da presença policial reforça a intenção de se subtraírem à atuação da Justiça, assim como a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
. A segregação cautelar se mostra imprescindível à garantia da ordem pública, pois a liberdade dos autuados representa risco concreto de reiteração
delitiva, além de potencial ameaça à coletividade, considerando a ousadia demonstrada e a organização do grupo. A custódia, portanto, não se resume a uma reação abstrata à gravidade em tese do delito, mas decorre da análise das circunstâncias específicas do caso, que revelam elevado grau de periculosidade.
Some-se a isso o fato de que, dentre os envolvidos, consta a presença de um menor de idade, o que reforça o grau de organização e ousadia do grupo, demonstrando que os custodiados não hesitam em cooptar adolescentes para práticas criminosas, circunstância que denota ainda maior necessidade de intervenção cautelar do Poder Judiciário, sob pena de se perpetuar a

atuação de organização voltada à criminalidade violenta.
Lado outro, ainda que os custodiados apresentem predicados favoráveis à soltura, vale dizer, a primariedade, o endereço certo e a ocupação lícita, elas não se sobrepõem à necessidade da segregação cautelar quando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal. Demonstrado nos autos com base em dados concretos que a prisão preventiva é necessária para, no mínimo, um dos fundamentos, a garantia da ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, não há falar em preponderância dos predicados pessoais em detrimento da custódia acautelatória. ORDEM DENEGADA (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Habeas Corpus nº 0152192-50.2015.8.24.0000, Quarta Câmara Criminal, Relator Desembargador Jorge Schaefer Martins, julgamento em 03 de dezembro de 2015, publicação em 10 de dezembro de 2015). Outrossim, inviável a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes ao fim de acautelar a ordem pública (Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus nº 276.241/PE, Sexta Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgamento em 19 de março de 2019, publicação em 02 de abril de 2019). Diante disso, tornam-se necessárias medidas coibitivas e inibitórias a fim de fazer valer o texto constitucional, posto que o interesse público deve se sobrepor ao interesse privado e o caso vertente se amolda perfeitamente à hipótese. Assim, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos flagrados CAIO VENICIUS SILVA DE LIMA, KAIKE MARTINS DA SILVA e MARCOS RENAN CLEMENTE DA COSTA.

[...]

Destacamos.

Com efeito, infere-se, do édito judicia
l
acima
parcialmente
transcrito, que a prisão preventiva
d
os

paciente
s
está devidamente justificada
em decorrência da tentativa de fuga
, bem como na alegada periculosidade concreta dos agentes, evidenciada pelos objetos apreendidos e pelo contexto fático da abordagem policial.

De fato,
a tentativa de fuga dos pacientes ao avistarem a guarnição policial constitui elemento concreto apto a demonstrar risco real à aplicação da lei penal, pois não se trata de mero nervosismo diante da abordagem. Segundo o relato policial, os
agentes deixaram o veículo, regressaram abruptamente ao avistarem a viatura e empreenderam fuga em alta velocidade, conduta que
evidencia
inequívoca intenção de se furtar ao flagrante, o que revela, desde logo, um claro indicador de
periculum
libertatis
.

Confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça já decidiu que
[...]
A tentativa de fuga do paciente durante diligência policial reforça o risco de evasão e a necessidade de custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.
[...]

(N.U 1036725-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2025,
Publicado
no DJE 06/11/2025)

Além disso, a periculosidade concreta dos pacientes,
ficou evidenciada diante
das circunstâncias fáticas verificadas no momento da prisão
, pois d
entro do veículo ocupado pelos custodiados foram encontrados:

duas carabinas de pressão com indícios de adaptação para calibre .22,

um simulacro de pistola,

três máscaras faciais plastificadas, e

uma capa de colete balístico.

O

modus operandi
indica organização prévia, divisão mínima de tarefas e preparação para fuga, circunstâncias que transcendem, em muito, a mera posse irregular de artefatos.
Ademais,
havia um adolescente entre os ocupantes do veículo, situação que evidencia o emprego de menores na atividade criminosa, prática que demonstra elevado grau de reprovabilidade e ousadia.

Registre-se, ainda, que a natureza dos instrumentos apreendidos – máscaras, capa de colete, armas simuladas e adaptadas não possui destinação lícita aparente, o que reforça a percepção de que os pacientes se encontravam em fase preparatória para a execução de delitos mais graves, circunstância suficiente para justificar o encarceramento preventivo.

Portanto, t
ais circunstâncias, evidenci
am
risco concreto à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, autorizando a segregação cautelar nos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
aos
paciente
s
deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
e aplicação da lei penal
, satisfazendo, portanto, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, deve serressaltadoque, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,eis queas circunstâncias do delito, supostamente, praticados pel
a
paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública, principalmente porque
, como dito anteriormente,
os pacientes tentaram fugir, fato que demonstrar a intenção

de se furtar à atuação estatal, o que compromete a efetiva aplicação da lei penal.

Ademais,
as qualidades pessoais,
trabalho certo e
residência fixa não são o bastante para impedir a custódia cautelar, a teor do disposto no Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Noutro turno,
em que pese a impetração tenha afirmado
que

“
caso condenados os pacientes, estes não cumpririam a pena em regime fechado. Conquanto esse fundamento não seja suficiente para afastar os requisitos autorizadores da prisão processual, fato é que, no caso concreto, as penas mínimas em abstrato somadas, alcançam o patamar de 03 (três) anos, tendo os pacientes inclusive o direito ao Acordo
de Não Persecução Penal previsto no art. 28-A do CPP
.
”

A tese, novamente, não merece prosperar.

Aliás,
é cediço que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, isoladamente, não fere o postulado em referência e independe de trânsito em julgado de eventual sentença condenatória
, principalmente quando a necessidade da prisão cautelar está devidamente fundamentada como no presente caso.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Caio
Venicius
Silva de Lima
e

Kaiky
Martins
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025